Tribunal: STF
Processo: ARE 1198884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (sobre a petição 86.694/2020 – eDOC 14): Trata-se de pedido de sobrestamento deduzido sob o argumento de alegada identidade entre a questão controvertida nestes autos e a do recurso paradigma do Tema 858 da Repercussão Geral, o qual teve voto favorável manifestado pelo Relator, tendo sido o julgamento suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Min. Alexandre de Moraes.
    O pedido não merece acolhida. Com efeito, constato que a submissão do presente caso à sistemática da Repercussão Geral com base no Tema 858 (RE 1.010.819) não restou reconhecida em nenhuma instância, consistindo em questão de mérito suscitada no próprio agravo regimental.
    Assim, inexistindo, por ora, qualquer pronunciamento a enquadrar o caso deduzido no presente feito àquele levado a julgamento no Tema 858, resta indevido o sobrestamento do processo tal qual formulado pelo Recorrente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente